Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-95.2013.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000683-95.2013.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO KOVALESKI - CPF: 952.095.731-68 (EMBARGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000683-95.2013.8.11.0035

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FERNANDO KOVALESKI

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. COBRANÇA DE FGTS. TEMA 1.189/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença e afastou a prescrição bienal, reconhecendo o direito ao FGTS a servidor temporário com contrato declarado nulo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, e se seria cabível a aplicação da EC nº 113/2021 para fins de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 1.189 do STF afasta a aplicação do prazo prescricional bienal aos servidores temporários com contratos nulos, por possuírem vínculo jurídico-administrativo, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria da prescrição, reconhecendo corretamente a incidência do prazo quinquenal, em conformidade com o STF.

A alegação de omissão quanto à EC nº 113/2021 não se sustenta, pois o acórdão determinou a aplicação dos critérios definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, sendo a fixação da taxa SELIC matéria a ser discutida na fase de cumprimento de sentença.

Os embargos não apontam vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, revelando-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. O prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo, incidindo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

2. Não há omissão no acórdão que adota os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para fins de juros e correção monetária, sendo a aplicação da EC nº 113/2021 matéria afeta à fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX; 39, § 3º; CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.336.848 (Tema 1.189), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04.2023; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017720-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e reformou parcialmente a sentença em remessa necessária.

O embargante alega em suas razões recursais que, o acórdão é omisso da incidência do Tema 1.189 do Supremo Tribunal Federal e da prescrição bienal prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal e da aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 para fixação de juros e correção monetária.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição bienal dos contratos anteriores a 10 de abril de 2011 e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

As contrarrazões foram apresentadas no id.140.279.194, manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000683-95.2013.8.11.0035

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FERNANDO KOVALESKI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e reformou parcialmente a sentença em remessa necessária.

O embargante sustenta que, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a incidência do Tema 1.189 do Supremo Tribunal Federal, que trata da aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal para cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de nulidade de contratações temporárias.

A alegação não procede.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.336.848/PA, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.189), fixou a seguinte tese:

[...]

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

A fundamentação do julgado é clara ao diferenciar a natureza do vínculo estabelecido entre servidores temporários e a Administração Pública. O vínculo firmado possui natureza jurídico-administrativa, regido por legislação específica, e não se confunde com as relações típicas de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Por essa razão, o artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do artigo 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que estabelece o prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho.

[...]

A Suprema Corte foi expressa ao afastar a aplicação da prescrição bienal justamente porque o servidor temporário, ainda que tenha seu contrato declarado nulo, mantém vínculo de natureza jurídico-administrativa desde o início da contratação. Não há, portanto, relação de trabalho nos moldes celetistas que justifique a incidência do prazo bienal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Aplica-se, portanto, a regra geral estabelecida no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, que fixa o prazo prescricional quinquenal para pretensões contra a Fazenda Pública.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a prescrição quinquenal dos valores de FGTS relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, em consonância com o julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608) e com a tese posteriormente firmada no Tema 1.189.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente a questão prescricional aplicável ao caso concreto, em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A pretensão do embargante, na verdade, não é de esclarecimento de omissão, mas sim de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

A alegação de que cada contrato temporário deve ser considerado isoladamente para fins de contagem do prazo bienal também não prospera. A tese fixada no Tema 1.189 afasta expressamente a aplicação do prazo bienal para servidores temporários com contratos declarados nulos, independentemente do número de renovações ou da existência de múltiplos contratos. O que define o regime prescricional aplicável é a natureza jurídico-administrativa do vínculo, e não a forma de contratação ou eventuais sucessões contratuais.

Ressalte-se que, a jurisprudência mencionada pelo embargante sobre transmudação de regime jurídico (de celetista para estatutário) não se aplica ao caso concreto. A transmudação ocorre quando há mudança efetiva do regime jurídico durante a vigência do vínculo, hipótese diversa da nulidade de contratação temporária, na qual o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde a origem.

O embargante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a possibilidade de reconhecimento de prejudiciais de mérito, como a prescrição, em sede de embargos de declaração.

De fato, a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, essa possibilidade não se confunde com o cabimento automático de embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas ou para suscitar teses jurídicas que, embora pudessem ser conhecidas de ofício, não guardam pertinência com o caso concreto.

No presente caso, o acórdão embargado não foi omisso quanto à questão prescricional. Ao contrário, enfrentou expressamente o tema ao reconhecer a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no ARE 709.212/DF e reafirmado no Tema 1.189.

A pretensão do embargante de ver reconhecida a prescrição bienal, com base em interpretação diversa da adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não configura omissão, mas sim inconformismo com o julgado. Os embargos de declaração não se prestam a esse fim, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 para fixação de juros de mora e correção monetária, verifica-se que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF) e do Recurso Especial 1.145.245/PR (Tema 905 do STJ).

A decisão foi proferida em conformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

A Emenda Constitucional 113/2021 estabeleceu, em seu artigo 3º, a incidência única da taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Contudo, a aplicação desse dispositivo às execuções e precatórios em curso depende de regulamentação específica e observância dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, que vem apreciando a constitucionalidade e os limites de incidência da referida emenda.

O acórdão embargado aplicou os critérios vigentes à época de sua prolação, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A eventual necessidade de adequação dos índices de correção monetária e juros de mora poderá ser discutida em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, momento processual adequado para verificação dos critérios aplicáveis conforme a evolução jurisprudencial e legislativa.

Não se configura, portanto, omissão passível de correção por embargos de declaração. O acórdão enfrentou a questão dos consectários legais de forma fundamentada, indicando os precedentes aplicáveis. A pretensão de alteração dos índices fixados representa, na verdade, tentativa de modificação do julgado, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embora seja possível, em situações excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, tal medida pressupõe a existência efetiva de vício no julgado que, uma vez sanado, conduza naturalmente à modificação do resultado do julgamento.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal. O acórdão embargado é claro, fundamentado e coerente ao aplicar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao regime prescricional aplicável aos servidores temporários com contratos declarados nulos. A decisão analisou expressamente a questão prescricional, afastou a aplicação do prazo bienal do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e reconheceu a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932, em perfeita consonância com a tese fixada no Tema 1.189 do STF.

A insurgência do embargante representa, na essência, rediscussão do mérito do julgado, com apresentação de interpretação jurídica diversa daquela adotada pela Corte. Tal pretensão não encontra amparo nos embargos de declaração, que possuem natureza integrativa e não substitutiva da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A aplicação da prescrição quinquenal, e não bienal, encontra amparo expresso na tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189, que afastou a incidência do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal para servidores temporários com contratos declarados nulos, por se tratar de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, e não via adequada para rediscussão de matéria de mérito ou modificação de entendimento jurídico adotado em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o acórdão objurgado, uma vez que não se registra qualquer omissão, inexistindo as hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025